Tribunal: TJSP
Processo: 1501487-20.2022.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
A questão sobre se a execução fiscal de créditos tributários pode ser redirecionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa, quando a sucessão empresarial por incorporação não foi oportunamente informada ao fisco, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
A questão sobre se a execução fiscal de créditos tributários pode ser redirecionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa, quando a sucessão empresarial por incorporação não foi oportunamente informada ao fisco, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 1.848.993 – TEMA 1049.
Nega-se provimento ao recurso.
– A interposição de mais de um recurso contra mesma decisão inviabiliza o exame daquele por último interposto, em face da ocorrência da preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
Não conhecimento do segundo agravo interno em recurso especial.